Tribunal: TJES
Processo: 0000464-86.2019.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000464-86.2019.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA E SILVA ROGERIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA DA PENHA E SILVA ROGERIO contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a nulidade da relação jurídica referente ao Contrato nº 318812595-3; (ii) determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; e (iii) indeferir a indenização por danos morais. A apelante requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do banco apelado enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência jurídica, sobretudo quando a gratuidade da justiça foi deferida na origem e o réu não apresentou prova robusta da capacidade econômica da autora (CPC, art. 99, § 4º).

A ausência de prévia reclamação administrativa não configura falta de interesse de agir, conforme entendimento consolidado do STJ, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

A conduta da instituição financeira, ao realizar desconto indevido em benefício previdenciário com base em contrato não reconhecido pela autora, idosa, e deixar de apresentar o contrato original para fins de perícia, configura falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade da pessoa humana, o que enseja a condenação por danos morais.

A privação injusta de verba de natureza alimentar, somada à frustração e ao desgaste emocional suportado pela autora, justifica a reparação extrapatrimonial, sendo razoável o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A repetição em dobro do indébito exige, segundo a tese firmada no EAREsp 600.663/RS, que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021. Como, no caso, os descontos são anteriores a tal data, aplica-se a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento não reconhecido pela parte autora, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A recusa injustificada da instituição financeira em apresentar o contrato original para fins de perícia reforça a ocorrência de dano moral.

A restituição em dobro de valores indevidamente descontados exige que os descontos tenham ocorrido após 30 de março de 2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 4º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021; TJES, AC 5000599-39.2021.8.08.0026, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000464-86.2019.8.08.0025

APELANTE:
MARIA DA PENHA E SILVA ROGERIO

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DA PENHA E SILVA ROGERIO
em razão da sentença (fls. 171/174) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
a)
declarar a nulidade da relação jurídica atinente ao Contrato nº 318812595-3;
b)
condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; e
c)
indeferir o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 178/184), a apelante postula pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados.

Sustenta, para tanto, que a conduta da instituição financeira, ao realizar contratação fraudulenta e, posteriormente, se recusar a apresentar o contrato original em juízo, ultrapassa o mero aborrecimento e demonstra a má-fé.

Pois bem.

De início, analiso as questões suscitadas em contrarrazões pelo apelado.

Rejeito a impugnação à
gratuidade de justiça
, pois a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência (art. 99, § 4º, CPC), mormente quando o benefício já foi deferido na origem sem que a instituição financeira apresentasse prova robusta da capacidade econômica da parte autora.

Afasto, igualmente, a preliminar de
falta de interesse de agir
. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Ultrapassadas tais questões, registro que a hipótese sob exame é de pretensão i
ndenizatória por danos morais c/c repetição do indébito
, deduzida pela apelante em desfavor do BANCO PAN S.A.

Sustentou na petição inicial ter sido surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário, os quais seriam decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que, segundo alegou, não foi por ela celebrado.

O julgador primevo julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos antes mencionados.

Assim, a irresignação da consumidora cinge-se em verificar se a conduta do banco apelado enseja a condenação por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

No que tange aos
danos morais
, entendo que pleito merece acolhimento.

Os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano. A recorrente, pessoa idosa e beneficiária da previdência social, viu-se privada de parte de seus proventos por descontos mensais decorrentes de uma fraude.

Além da angústia inicial, foi obrigada a socorrer-se do Poder Judiciário em duas oportunidades distintas – a primeira, no Juizado Especial, extinta justamente pela complexidade da causa – e, durante toda a instrução deste feito, deparou-se com a deliberada inércia do apelado em colaborar para a elucidação dos fatos, ao se recusar a apresentar o documento essencial à perícia.

A privação de parte da verba de natureza alimentar, somada ao desgaste e à perda de tempo útil para a resolução do problema criado exclusivamente pelo fornecedor, configura ofensa à dignidade da apelante, justificando a reparação extrapatrimonial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUMHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASSINATURA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. PROVA DA AUTENTICIDADADE NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO E NÃO DIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a consumidora sido submetida a desconto ilegal em seus proventos de aposentadoria. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
. [...] (TJES; AC 5000599-39.2021.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 04/11/2024)

No que tange ao
quantum,
com base no precedente supracitado e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor –, fixo o valor dos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que reputo adequada às especificidades do caso.

Por outro lado, no que concerne à
repetição do indébito
, a sentença deve ser mantida. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, modulou os efeitos da decisão para que a tese da restituição em dobro – independentemente da prova de má-fé – se aplique apenas às cobranças efetuadas após 30 de março de 2021. No caso dos autos, os descontos ocorreram em período anterior a esse marco. Logo, correta a determinação de devolução na forma simples.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, tão somente para condenar o BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa Selic (excluída a correção monetária) a contar do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ), devendo, a partir da data deste arbitramento, incidir a Selic em sua integralidade (juros e correção monetária) - Súmula 362/STJ.

Considerando que a apelante sucumbiu em parte mínima de seu pleito recursal (apenas quanto à forma de restituição), mantenho os ônus sucumbenciais fixados na sentença integralmente a cargo do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)